Tribunal: TJDFT
Processo: 0720091-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO USUÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa recorrente a pagar à parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, bem como a condenação das rés ao pagamento de valor não inferior a R$ 2.000,00, em reparação de danos materiais e da importância de R$ 1.688,28, referente à diferença de valores pagos. Narrou que possuía contrato para fornecimento de telefonia móvel, internet e televisão, junto à primeira ré, pelo valor de R$ 119,28. Argumentou que lhe fora imposta portabilidade sem qualquer pedido e que a segunda ré recebeu sua linha telefônica. Destacou que esses atos prejudicaram sua atividade laboral, pois necessita dos serviços prestados pelas rés para ministrar aulas de forma remota. Ressaltou que ficou sem internet no período de 03/01/2022, às 22:30 até 05/01/2022, às 15h, quando contratou serviços de outra empresa, com a habilitação de novo número de telefone. Afirmou que suportou prejuízos, pois o valor do novo plano contratado excede o valor de R$ 140,69 em relação ao contrato anterior.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 43325118, 43325119). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores do dano moral e na existência da responsabilidade solidária. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de ausência de relação de consumo entre a recorrente e o usuário recorrido. No mérito, alega que não houve defeito na prestação dos serviços, uma vez que recebeu a solicitação de portabilidade e seguiu a regulamentação da Anatel. Sustenta que a primeira ré foi responsável pelo defeito na prestação do serviço e deve responder solidariamente pelos danos morais, por integrar a cadeia de consumo. Requer a improcedência em relação à condenação por danos morais ou, alternativamente, o reconhecimento da responsabilidade solidária entre as rés.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor comprovou que a recorrente foi a empresa receptora de sua linha telefônica objeto de portabilidade, conforme consulta de ID 43325045, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional que em tese respalda sua pretensão. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O Procedimento de portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário junto à prestadora receptora, ou seja, à empresa que passará a fornecer os serviços ao consumidor, conforme art. 42 do Anexo ao Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, incluído pela Resolução no 750/2022. No caso, a recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que o usuário recorrido lhe solicitou a portabilidade de sua linha telefônica. A requisição da portabilidade pela recorrente sem a solicitação ou autorização do usuário recorrido caracteriza defeito na prestação do serviço, devendo a recorrente reparar os eventuais danos suportados pelo autor.
8. A responsabilidade solidária estabelecida no art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC, se mostra incabível no caso em exame, na medida em que a operadora de telefonia recorrida comprovou a solicitação de portabilidade da linha do autor (ID 43325092, pág. 3) e, dessa forma, não concorreu para o defeito na prestação do serviço, cumprindo apenas as regulamentações da Anatel.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de a linha telefônica ter ficado inoperante e posteriormente ser desativada definitivamente, deixando o usuário recorrido sem comunicação e prejudicando suas atividades laborais, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e trazem reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor. Comprovado os danos morais suportados pelo autor, o recorrente têm o dever de repará-los, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.